Tribunal: CARF
Processo: 10580.726907/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726907/2018-18
ACÓRDÃO
2401-012.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2016
MULTA EXONERADA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO VERIFICA
A EXISTÊNCIA DE FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 dispõe que o Presidente de
Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Conforme a Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Estando o valor da multa exonerada abaixo do limite atualmente previsto,
é caso de não se conhecer do recurso de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726907/2018-18
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração (fl. 14)
relativo à multa isolada (150%) pela apresentação de declaração de compensação com falsidade,
no valor de R$ 2.551.300,50, compreendendo as competências de 01/2015 a 03/2016.
No relatório fiscal (fl. 20), narra a Auditora Fiscal que fora iniciado procedimento
fiscal para detalhar as origens das compensações declaradas em GFIP, porém, os detalhamentos
não foram efetuados pela empresa, no período exigido. Como não houve retorno, a empresa foi
intimada a comparecer e apresentar os devidos esclarecimentos solicitados em Intimação
posterior, discriminando a que rubricas se referiam as compensações declaradas em GFIP. Não
houve atendimento ou qualquer manifestação ou interesse em prestar os esclarecimentos
perante a Intimação. Dessa forma, foram consideradas indevidas as compensações declaradas em
GFIP. A Multa Isolada foi lavrada pelo fato de a empresa ter compensado com falsidade, através
de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP as contribuições previdenciárias, na medida que o contribuinte não compareceu nem
atendeu a notificação e intimação emitidas.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fl. 54), em que
menciona a conexão desta multa com o que está sendo discutido no processo
10580.725574/2018-00, que trata da glosa de compensações de contribuições previdenciárias, no
mesmo período.
Em relação à multa, diz que há duas condições cumulativas para a exigibilidade: que
a compensação seja indevida e que haja falsidade na declaração apresentada.
A manifestação da contribuinte foi analisada pela DRJ/SDR (Acórdão fl. 78) que
decidiu por considerar procedente a impugnação e exonerar a exigência da multa.
Considerando o valor exonerado naquela data (23 de setembro de 2019), foi
interposto recurso de ofício.
O contribuinte foi cientificado dessa decisão em 01/08/2023 e não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726907/2018-18
3

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator

Admissibilidade.
Como se demonstrará na conclusão deste voto, é caso de não conhecimento de
recurso de ofício.
A DRJ/SDR, ao analisar a impugnação da contribuinte que questionava a
interposição de multa isolada pela acusação de apresentação de declaração de compensação com
falsidade, assim dispôs (fls. 87 e ss):
Uma vez constatado que o contribuinte deixou de demonstrar que possui créditos
líquidos e certos compensáveis e que ele realizou as compensações de forma
reiterada, ao longo do período de 01/2015 a 03/2016, passo a analisar o cerne do
inconformismo do contribuinte com a aplicação da multa isolada sob a alíquota de
150%.
(...)
Especificamente em relação ao elemento falsidade da declaração, transcrevo e
adoto o entendimento exarado pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF por meio do Acórdão no 9202-006.886, de 23 de maio de 2018,
nos autos do processo administrativo fiscal no 10855.723879/2013-97, no sentido
de que, na imposição da multa isolada relativa à compensação indevida de
contribuições
previdenciárias,
exige-se
da
Administração
Tributária
a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, e não da ocorrência de um dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio):
(...)
Observo que a multa isolada foi aplicada sem a devida comprovação da falsidade.
Diante do teor dos autos dos dois processos, apesar da procedência da não
homologação das compensações realizadas pelo contribuinte, não se dispunha da
necessária comprovação de que as compensações indevidas foram realizadas sob
falsidade da declaração Não procede a afirmação de que “os fatos narrados neste
relatório fiscal demonstram que as compensações indevidas foram
comprovadamente realizadas com falsidade da declaração” porque, naquele
momento, a Autoridade Tributária sequer conhecia a natureza dos créditos
compensados pelo contribuinte. Pela mesma razão, considerando o momento da
lavratura do auto de infração, também não procede a afirmação de que o
contribuinte fez inserir “em GFIP, informação de compensação que sabidamente
não teria direito”.
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.386 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726907/2018-18
4
Portanto, voto pela improcedência da multa isolada aplicada nos presentes autos
porque a motivação fática apresentada no lançamento (silêncio do contribuinte e
consequente não identificação dos seus créditos compensados) não comprova,
por si só, a ocorrência de falsidade da declaração, apesar de ser suficiente para
fundamentar a não homologação das compensações.
Tendo decidido a Turma Julgadora de 1a instância por exonerar o contribuinte da
multa no valor de R$ 2.551.300,50, em 2019, foi interposto recurso de ofício em decorrência da
exoneração em valor superior ao limite de alçada previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, c/c art. 366, § 3o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Ocorre que a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 foi revogada pela Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, com o seguinte teor:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. (destaquei)
Conforme a Súmula CARF no 103, aprovada pelo Pleno em 08/12/2014, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.

Conclusão

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 102
DF CARF MF
Original